Tribunal: TJPA
Processo: 0016335-30.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016335-30.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALDA CARDOSO DE MORAIS BARROS, JOSE FERNANDES DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE DOLO. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que absolveu o réu da imputação pela prática do crime previsto no art. 1º, IV e V, da Lei nº 8.137/1990, c/c art. 71, caput, do CP. Inconformado, o Ministério Público pleiteia a condenação do réu, sustentando a existência de prova da materialidade e autoria delitivas. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos elementos suficientes para a condenação do réu pela prática do crime contra a ordem tributária, com base na existência de dolo na conduta imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/1990 exige a demonstração do dolo do agente, consubstanciado na intenção deliberada de fraudar o fisco.

4. No caso, as provas testemunhais e documentais não revelam a existência de vontade consciente do réu em suprimir tributo por meio de fraude fiscal. As testemunhas relataram que a empresa operava sob o regime do Simples Nacional e que o recolhimento do ICMS estava incluído no sistema unificado de arrecadação.

5. A responsabilidade penal objetiva é incompatível com o direito penal brasileiro, sendo indispensável a demonstração do nexo subjetivo entre a conduta e o resultado delituoso.

6. Inexistindo prova do dolo específico exigido para configuração do crime tributário, impõe-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, § 2º, X, “a”; CP, art. 71, caput; CPP, art. 386, VII; Lei nº 8.137/1990, art. 1º, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/SP, Apelação Criminal 0004262-48.2015.8.26.0428, Rel. Des. Amaro Thomé, j. 07.10.2019; TJ/PR, Apelação Criminal 0011853-36.2016.8.16.0030, Rel. Juíza Maria Roseli Guiessmann, j. 03.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão que absolveu o denunciado JOSÉ FERNANDES DE BARROS do crime previsto no art. 1º, IV e V, da Lei nº 8.137/90, do CP, interpõe o presente recurso de apelação criminal.

Aduz o recorrente que há nos autos prova de autoria e da materialidade delitiva, devendo o réu ser condenado pelo crime previsto no art. 1º, IV e V, da Lei 8.137/90, c/c art. 71, caput, do CP.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Assim dispõe o art. 1° da Lei 8.137/90,
in verbis
:

“Art. 1º, Lei 8.137/90 - Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (...).
IV -
elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato;
V
- negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.”

Segundo o Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 372013510000068-3: “o réu emitiu documento fiscal relativo à operação tributada, como não tributada. O contribuinte vendeu cobre em operação interestadual através das notas fiscais de nº 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1207, 1271 e 1192, com destino à exportação sem possuir regime especial para a não incidência do imposto.”

Segundo o Ministério Público, o réu simulou a exportação para o fim de se beneficiar da imunidade constitucional prevista no art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CR/88, quando na verdade se tratava de operações interestaduais e não fazia
jus
à utilização de regime especial, resultando, assim, na supressão de ICMS.

Pois bem.

In casu
, a empresa ‘Ferragista do Xingu Ltda’ faz parte do Simples Nacional, cuja arrecadação é unificada, uma vez que os impostos são pagos em uma única guia onde também é recolhido uma parte do ICMS.

A testemunha contadora Maria Karoliny da Silva Andrade, afirmou que no caso da venda em São Félix do Xingu, de mercadoria que seria entregue em outro Estado da federação, não é necessário recolher outro imposto além daquele em que é obrigado, qual seja: o Simples Nacional. Afirmou ainda que se a empresa não ia exportar diretamente, não precisava de regime especial para não pagar ICMS; que desconhece a necessidade de regime especial para isenção do imposto para empresas do Simples Nacional. (...).

A testemunha Giuseppe Aurichio declarou que “recorda da carga que foi apreendida; que comprou dele e a Nota Fiscal foi fornecida; que exportou o material; que comprou a mercadoria em São Félix do Xingu; que não recorda onde recebeu a mercadoria; que exportou a mercadoria na sequência, sendo emitida a Nota Fiscal da exportação; que tem a documentação da exportação; [...] que a mercadoria deveria ser entregue no Brasil, e o depoente exportou com a sua Nota Fiscal; que não recorda se exportou de Barcarena ou de São Paulo; [...] que comprou da FERRAGISTA minério de cobre; que não recorda como se deu o transporte da mercadoria; [...] que o material seria exportado para a China; que exportou a mercadoria; [...] que a mercadoria não foi apreendida; que faltava um documento, o qual não recorda; que a mercadoria foi liberada e posteriormente exportada; [...] que tanto a empresa do depoente, quanto a FERRAGISTA, eram isentos na época.”

A testemunha contadora Dulce Pereira de Melo afirmou que “(...) é contadora da FERRAGISTA; que foi dada baixa à FERRAGISTA, que não tinha imposto de ICMS pendente; que também faz contabilidade para a AURICCHIO; que não faz a contabilidade para a AURICCHIO, mas para a BRASNORTE; [...] que o imposto do ICMS foi recolhido no momento da declaração de mercadoria destinada à exportação; que foi recolhido o imposto do Simples Nacional, que inclusive o ICMS é incluso com o imposto do Simples Nacional; que o imposto está pago; que o imposto do Simples Nacional é tudo unificado; que não sabe se a mercadoria da FERRAGISTA foi liberada; [...] que não tem nenhuma prova de que a empresa exportou no sistema de exportação do Governo Federal, porque não houve a exportação.”

O réu José Fernandes de Barros afirmou em juízo que “(...) todas as Notas Fiscais do processo foram emitidas pela contadora; que o destinatário da mercadoria era a AURICCHIO, em São Paulo; que vendeu para eles, mas não sabe o que ele ia fazer com a mercadoria; que não sabe porque nas Notas Fiscais constava isenção para exportação; [...] que somente vendeu a mercadoria para complemento deles [AURICCHIO]; que não sabe se eles exportaram ou não; que somente soube da apreensão da mercadoria agora, porque não lhe falaram nada; [...] que o nome da contadora é DULCE DE MELO ROCHA; que a contadora trabalhava com a empresa há 20 (vinte) anos; que tanto o depoente quanto a VALDA lidavam com a contadora; que tanto o depoente quanto a VALDA administravam a sociedade em igualdade; [...] que o depoente foi procurado para a venda do minério de cobre; que demoraram dias para a negociação; que o depoente que vendeu; que não sabia que era para exportação; [...] que a contadora também era a contadora da empresa que comprou a mercadoria; [...] que as Notas Fiscais de venda foram emitidas pela FERRAGISTA; que o depoente pediu para a contadora emitir as Notas Fiscais; (...).”

A prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual não foi suficiente para demonstrar a culpabilidade do réu, eis que não trouxe aos autos qualquer informação capaz de revelar a existência de dolo do agente em fraudar o erário público.

Sendo assim, constata-se que não restou comprovado que o réu teve a intenção de fraudar o fisco estadual, não sendo razoável, portanto, atribuir-lhe a prática do delito. Não se vislumbra, portanto, a intenção deliberada do réu em cometer a fraude tributária.

Para o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “é fundamental verificar a existência do elemento subjetivo do tipo específico (dolo específico), consistente na efetiva vontade de fraudar o fisco, deixando
permanentemente
de recolher o tributo ou
manter
a sua carga tributária aquém da legalmente exigida. Esta é a única forma, em nosso entendimento, de evitar que o Direito Penal seja transformado em apêndice inadequado do Direito Tributário comum, buscando servir de instrumento do Estado para a
cobrança
de tributos. Ameaça-se com penas os devedores de tributos em geral para que, evitando-se promover a desgastante ação de execução fiscal, consiga-se o recolhimento das quantias devidas.” (
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 677).

A despeito de o réu se tratar de um dos fundadores, representantes, gerentes, controladores e administradores da empresa, não restou evidente nos autos, diante dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, que teve o dolo na prática do crime a ele imputado, art. 1º, IV e V da Lei nº. 8.137/90, ou seja, não há como se afirmar

que as inadequações nas Notas Fiscais foram feitas em obediência a sua ordem ou seu conhecimento.

Sendo assim, uma vez ausente o especial fim de agir, não há como caracterizar o delito de sonegação fiscal. Ademais, após análise dos autos, constata-se não ser possível demonstrar a existência de
dolo
na conduta do réu, consistente na vontade de fraudar o fisco, motivo pelo qual a manutenção do édito absolutório é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, art. 386, VII, do CPP.

É cediço que nos crimes societários, a condição de sócio, por si só, não implica em responsabilização penal, apresentando-se imprescindíveis a demonstração do nexo causal entre a atividade desenvolvida pelo agente e o tipo penal a ele imputado, bem como o
dolo
de fraudar a administração tributária, sob pena de admitir-se possível a responsabilidade criminal objetiva. Não havendo comprovação de que o réu concorreu para a prática das infrações tributárias, bem como não restando demonstrado que agira com a consciência e vontade de fraudar a fiscalização tributária, impõe-se sua
absolvição
.

Desta forma, os tipos previstos no art. 1º e incisos da Lei nº 8.137/1990 não exigem qualquer espécie de dolo especial, que transcenda a concretização da sonegação fiscal mediante realização de fraude por parte do agente. O
dolo
, contudo, deve ser demonstrado. Não demonstrado, impõe-se a absolvição.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INCISOS I, II, E IV, DA LEI Nº 8.137/90), EM CONTINUIDADE DELITIVA - PRELIMINAR - ALEGADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 402, DO CPP - INOCORRÊNCIA. - Pedido de suspensão do feito, diante da existência de acordo de parcelamento do débito tributário - análise prejudicada, ex vi da observância do princípio da primazia da decisão de mérito -
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ACOLHIMENTO - necessidade - acervo probatória que se revelou frágil no que pertine à demonstração da presença do elemento subjetivo (DOLO) - ausência de certeza de que acusada agiu imbuída do escopo de fraudar a fiscalização tributária - INADMISSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA NA ESFERA PENAL - aplica
ção do princípio
in dubio pro reo
- sentença condenatória reformada - RECURSO PROVIDO. (TJ/SP - APR: 00042624820158260428 SP 0004262-48.2015.8.26.0428, Relator: Amaro Thomé, Data de Julgamento: 07/10/2019, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/10/2019) (destaquei)

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
ABSOLVIÇÃO
PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, INCISOS I, II, IV, COMBINADO COM O ART. 11 E 12, I, DA LEI 8.137/90. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DO
DOLO
. A SIMPLES FIGURAÇÃO COMO SÓCIOS NO CONTRATO SOCIAL NÃO É SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
. APELANTES QUE NÃO DETINHAM, FATICAMENTE, PODERES DE GERÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ/PR - APL: 00118533620168160030 PR 0011853-36.2016.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 03/10/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/10/2019). (destaquei)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 29/07/2025